Tribunal: TJMT
Processo: 1001722-07.2016.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001722-07.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LOBAO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 04.475.222/0004-64 (APELADO), LUIZ CARLOS PEREIRA - CPF: 809.604.561-04 (APELADO), ANILSON JOSE PEREIRA - CPF: 555.002.939-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Se o exequente não logra êxito na citação por carta ou por mandado, é lícito requerer a consulta de informações através do sistema INFOJUD, de acordo com a Recomendação nº 51/2015 do CNJ. Há que se reconhecer que ferramentas como o BACENJUD, o RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG estão sendo utilizadas para a economicidade processual, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade, dispensando o prévio esgotamento de outras diligências. Precedentes do STJ.

Inocorrência de desídia ou inércia do exequente. Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença, que extinguiu a execução fiscal proposta pelo recorrente, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV do CPC.

Sustenta o apelante que não há caracterização de sua inércia ou de seu desinteresse no feito, eis que postulou a utilização do INFOJUD, BACENJUD, SIEL e buscas perante as empresas de telefonias para obter informação do endereço atualizado dos executados, ante a tentativa frustrada de citação postal.

Aduz que é obrigação do contribuinte manter atualizados os dados no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 17, incisos I e IV da Lei n. 7.098/98 e dos artigos 10-B, inciso IV e 28 do Regulamento do ICMS/MT, sendo o endereço constante da CDA aquele que estiver registrado nessa base cadastral.

Defende que a execução fiscal não pode ser extinta por mera presunção de desinteresse, ante a indisponibilidade do interesse público, requerendo a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

Sem intervenção Ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso merece ser provido.

Compulsando os autos, verifica-se que as tentativas de citação por carta e por mandado não obtiveram resultado e, por isso, o Estado de Mato Grosso, ora apelante, requereu a citação por edital.

Entretanto, o pedido foi indeferido pelo Juízo a quo sob o fundamento que o exequente não demonstrou ter esgotado todos os meios para a citação pessoal da parte executada. Na mesma decisão, o Juízo determinou que, em 05 (cinco) dias, o exequente indicasse os endereços para a citação dos executados, sob pena de extinção do feito, por ausência de procedibilidade, o que motivou a solicitação de consulta ao Bacenjud de endereço e concessionárias de serviço, além de arresto on line.

Sobreveio a sentença de extinção da presente execução fiscal.

Desse iter processual, verifica-se que o Juízo a quo equivocou-se ao indeferir o pedido de consulta, sob alegação de que a Procuradoria Geral do Estado não esgotou os meios.

Os Programas SISBAJUD e INFOJUD – Sistemas de Informações ao Judiciário é um serviço oferecido exclusivamente aos magistrados e servidores por eles autorizados, e tem por objetivo atender às solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal e BACEN, mediante prévio cadastro na sua base de dados.

Portanto, a PGE não possui acesso a esse sistema e não lhe resta outra alternativa senão requerer a consulta ao Poder Judiciário.

Ocorre que o juízo a quo não observou tal pedido e interpretou-o como descumprimento à decisão anterior, de fornecimento de endereço dos executados no prazo de 05 (cinco) dias, razão pela qual extinguiu o processo.

Há que se reconhecer que ferramentas como o BACENJUD, o RENAJUD, INFOJUD estão sendo utilizadas para a economicidade processual, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade, dispensando o prévio esgotamento de outras diligências.

Nesse sentido, já pacificou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1. Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.2.2011). Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)” - destaquei

Nessa esteira, também este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR FACE AO INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO. 1. A execução fiscal, apesar de seguir caminho menos gravoso ao devedor (art. 620 do CPC/1973), também deve se pautar pela efetiva satisfação do crédito do exequente (art. 612 do CPC/1973). 2. “[...] O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados [...]” (STJ, AgInt no REsp n. 1619080/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017). (N.U 1002023-60.2016.8.11.0000, Agravo de Instrumento, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 03/08/2018)” – destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PESQUISA DE BENS NO SISTEMA RENAJUD – DESNECESSÁRIO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA – PRECEDENTES STJ. 1 - O Superior Tribunal de Justiça assentou jurisprudência de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. 2 - O RENAJUD é ferramenta utilizada para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, adequando o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções. 3 – O CNJ editou a Recomendação nº 51/2015, que corrobora com o direito fundamental à razoável duração do processo e com notória necessidade de tornar a execução judicial mais efetiva. (N.U 1002893-08.2016.8.11.0000, Agravo de Instrumento, Gilberto Lopes Bussiki,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)” - destaquei

Em caso idêntico já proferi decisão neste sentido:

APELAÇÃO
CÍVEL. PROCESUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL
. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS.
PESQUISA
DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Se o exequente não logra êxito na citação por carta ou por mandado, é lícito requerer a consulta de informações através do sistema INFOJUD, de acordo com a Recomendação nº 51/2015 do CNJ. Há que se reconhecer que ferramentas como o BACENJUD, o RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG estão sendo utilizadas para a economicidade processual, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade, dispensando o prévio esgotamento de outras diligências. Precedentes do STJ. Inocorrência de desídia ou inércia do exequente. Sentença anulada. Recurso provido.

(N.U 0001785-80.2015.8.11.0004, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Portanto, a execução fiscal não poderia ser extinta com base no inciso IV do artigo 485 do CPC, pois não houve configuração de desídia ou inércia do exequente caracterizar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021